Tribunal: TJBA
Processo: 8015661-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8015661-91.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ACO BARRA FORTE COMERCIAL LTDA Advogado(s): ROBERTO GOMES NOTARI AGRAVADO: JUÍZO DA 1ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONVOLAÇÃO EM FALÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE O PARECER MINISTERIAL. NATUREZA OPINATIVA DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CONSTATAÇÃO DE INATIVIDADE EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE SEDE OPERACIONAL. REDUÇÃO INJUSTIFICADA DO PATRIMÔNIO. CONFIGURAÇÃO DE EMPRESA DE FACHADA. ART. 73, VI, DA LEI Nº 11.101/2005. DECISÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS OBJETIVOS DOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8015661-91.2025.8.05.0000. DECISÃO DE 2025. PRECEDENTES: TJRS, AI 70082964552. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por AÇO BARRA FORTE COMERCIAL LTDA., em face de decisão interlocutória que, no bojo de processo de recuperação judicial, convolou o plano em decretação de falência, com fulcro no art. 73, inciso VI, da Lei nº 11.101/2005. A agravante sustenta que não foi previamente intimada para manifestação sobre o parecer ministerial que recomendava a convolação em falência, alegando violação ao contraditório. Alega ainda que não houve comportamento seu apto a justificar a quebra empresarial. A decisão recorrida baseou-se em relatórios do administrador judicial que apontaram inatividade empresarial, ausência de sede operacional efetiva, esvaziamento patrimonial e drástica redução dos estoques da empresa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se há nulidade da decisão que convola a recuperação judicial em falência, por ausência de intimação prévia da empresa sobre o parecer do Ministério Público; e (ii) saber se restaram preenchidos os requisitos legais previstos no art. 73, VI, da Lei nº 11.101/2005, para conversão da recuperação judicial em falência, especialmente diante da alegada inatividade e esvaziamento patrimonial da empresa. III. RAZÕES DE DECIDIR A alegação de nulidade da decisão por ausência de manifestação sobre o parecer ministerial não merece prosperar. O Ministério Público atua como fiscal da ordem jurídica e sua manifestação possui natureza opinativa, não configurando ato de parte. A jurisprudência pátria já se consolidou no sentido de que a ausência de intimação da parte para se manifestar sobre parecer do Parquet não configura cerceamento de defesa. No mérito, é firme o entendimento de que a convolação da recuperação judicial em falência poderá ocorrer, entre outras hipóteses, quando identificado esvaziamento patrimonial que implique liquidação substancial da empresa, nos termos do art. 73, VI, da L. nº 11.101/2005. No caso dos autos, o Administrador Judicial relatou inércia da empresa quanto ao fornecimento de informações contábeis e administrativas, alteração de endereço sem justificativa e ausência de sede operacional. Constatou-se, inclusive, que a pessoa responsável formalmente pela administração da empresa reside em outro Estado da Federação, havendo indícios de que a estrutura empresarial não possui efetividade física ou operacional, revelando-se como mera formalidade jurídica. Os documentos contábeis apresentados revelaram, ainda, redução abrupta dos estoques, sem motivação plausível, o que corrobora o quadro de inatividade empresarial e ausência de viabilidade econômica. Os elementos técnicos e objetivos trazidos pelo administrador judicial, corroborados pelo parecer ministerial, justificam a convolação da recuperação em falência. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão que convolou a recuperação judicial em falência. Tese de julgamento: “1. A ausência de intimação prévia da recuperanda para manifestação sobre o parecer do Ministério Público não configura cerceamento de defesa, ante a natureza opinativa da atuação ministerial no processo de recuperação judicial.” “2. A conversão da recuperação judicial em falência é medida cabível quando verificado, com base em elementos objetivos dos autos, o esvaziamento patrimonial da empresa, inatividade operacional e descumprimento dos pressupostos legais para continuidade da atividade empresarial.” Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005, art. 73, VI; CPC/2015, art. 931. Jurisprudência relevante citada: TJRS, AI nº 70082964552, Rel. Des. Iris Helena Medeiros Nogueira, 21ª Câmara Cível, j. 11.12.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8015661-91.2025.8.05.0000, da Comarca do Salvador, em que figuram, como Agravante, AÇO BARRA FORTE COMERCIAL LTDA., e, como Agravado, JUÍZO DA 1ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor. MM 07